Tribunal: STF
Processo: Rcl 64674
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 00118111-18.2018.5.03.0098, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre os reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Os reclamantes aduzem que contrataram empresa da qual a beneficiária era sócia, para prestação de serviços de radiologia. Alegam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação ao julgamento da ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O Juízo singular reconheceu o vínculo de emprego com a 1ª reclamada, Bioimagem, na função de técnico em raio X, no período de 01/02/2015 a 24/12/2018, com projeção do aviso prévio de 39 dias até 01/02/2019, ao fundamento de que a hipótese dos autos não versa sobre terceirização da atividade, mas contratação de serviços pessoais realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa de burlar direitos trabalhistas. 



    As reclamadas destacam a fixação de tese em repercussão geral pela licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social. Apontam julgamento "extra petita" na declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 1ª ré e a FARR. Refutam qualquer imposição para que o profissional se tornasse sócio da empresa prestadora do serviço. Sustentam a autonomia empreendedora da empresa FARR na gerência de seus negócios que não se limitavam a contratos com as rés, mas também com empresas diversas, como o Centro Médico Serviço de Tomografia Ltda. Salientam a inexistência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Explicam que a FARR é uma sociedade uniprofissional, de maneira que os sócios não contribuem financeiramente para a entrada na empresa, mas com a prestação de serviços, circunstância que exclui a necessidade de contratação de empregados fixos.



    A 1ª reclamada (Bioimagem Santa Mônica Ltda.) firmou contrato de prestação de serviços especializados de técnico em radiologia para exames de tomografia computadorizada com a FARR Serviços Radiológicos Ltda. aos 08/08/2008, por prazo indeterminado (id 78af3a3, p. 5, cláusula 12ª).



    É certo que a Corte Constitucional, no julgamento do RE 958252, considerou legal a contratação por empresa interposta para qualquer tipo de atividade, inclusive aquelas inseridas nos fins normais da empresa contratante. A legalidade da contratação por empresa interposta há de ser avaliada à luz do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, com redação da Lei 13.429, de 2017, e segundo o qual é possível a contratação de quaisquer atividades, inclusive atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que detenha capacidade econômica compatível com a respectiva execução, cabendo a ela contratar, remunerar e dirigir o trabalho realizado pelos empregados que admitir.



    No caso, a empresa contratada (FARR Serviços Radiológicos Ltda.) foi constituída por capital social de apenas R$ 10.000,00 distribuído entre sócios técnicos em radiologia (id 432be3b, p. 3), com administração exercida por Fausto Gomes de Oliveira e Rodrigo Starling LunaDuarte(id 432be3b, p. 4). Em que pese o objeto social direcionado à prestação de serviços técnicos em radiologia (id 432be3b, p. 3, cláusula segunda), a empresa não apresenta estrutura e aparato operacional para a exploração autônoma e independente de sua atividade econômica. Essa evidência é estampada no conteúdo das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado com a 1ª reclamada (Bioimagem Santa Mônica Ltda.), pois consta que os serviços seriam realizados no estabelecimento da contratante (id 78af3a3, p. 1-2, cláusula 2.1), empresa que também forneceria todos os materiais técnicos e medicamentos (id 78af3a3, p. 4, cláusula 7.1).



    Em diligência realizada pela inspeção do trabalho no endereço cadastrado da empresa FARR, constante da base de dados da Receita Federal, foi constatado que "o local é uma casa residencial e não há qualquer atividade relacionada a serviços de raio X, sequer escritório administrativo" (id bcf4dbd). 



    O contrato de prestação de serviços firmado por prazo indeterminado (id 78af3a3, p. 5, cláusula 12ª) manteve a prestação laboral vocacionada à continuidade própria do contrato de trabalho subordinado, sem o pressuposto de validade da intermediação de mão de obra atinente à direção do trabalho pela empresa prestadora dos serviços (artigo 4º-A, § 1º, da Lei 6.019/74, incluído pela Lei nº 13.429/2017). 



    O próprio preposto realça que o sócio administrador da empresa prestadora dos serviços, Fausto Gomes de Oliveira, teve sua CTPS anotada em 2004, a evidenciar relação empregatícia na atividade que se manteve em mesma dinâmica laboral nos períodos de contratação direta e por intermediação. O preposto declara que "em 2004 o Fernando e o Fausto tiveram novamente CTPS anotada pelo hospital reclamado; o Rodrigo também chegou a ter CTPS anotada como radiologista" (id 95dce0a, p. 2-3, prova emprestada). 



    A prova oral demonstra completa direção dos trabalhos pela empresa tomadora dos serviços, por via da Sr.ª Andréia, gerente da 1ª ré, assim identificada pelo autor: "a escala dos técnicos em radiologia, inclusive do depoente, era feita pela Andréia, gerente da Bioimagem" (id 95dce0a).



    [...]



    O modelo de organização empresarial demonstra que a contratada (FARR Serviços Radiológicos Ltda.) não detinha fatores de produção necessários à exploração econômica, tampouco manteve domínio sobre a forma de execução da atividade que integra seu objeto social e não comandava sequer os prestadores de serviço alocados na estação de trabalho da contratante. 



    Embora seja lícita a contratação de empresa com a finalidade de prestar serviços a outrem e a contratação, por terceiros, destes serviços, tal fato não permite transformar o trabalho humano em simples mercadoria. Destarte, a diminuição dos custos de serviços e/ou a descentralização de sua execução não se pode dar a qualquer preço, devendo ser mediada pelo respeito à dignidade humana do trabalhador, ao valor social do trabalho e aos direitos fundamentais trabalhistas. 



    A expectativa de vantagem pela exclusão da incidência da legislação trabalhista quando há ilicitude inspirada na denominada "pejotização" é falsa em relação ao trabalhador. O eventual acréscimo da retribuição não prevalece diante dos prejuízos causados pela fraude. O desequilíbrio apresenta alcance mais amplo, tendo em conta a ausência de cobertura do FGTS, Previdência Social, 13º salário, férias, adicionais, seguro desemprego, entre outros direitos suprimidos. Tal contexto impõe ao trabalhador uma acentuada vulnerabilidade, principalmente nas situações de risco social por infortúnios. Embora o autor não tenha integrado o quadro social da empresa, sua relação de trabalho foi estabelecida mediante fraude na constituição da prestadora dos serviços que figurou como mera extensão da unidade produtiva da tomadora.



    Não há julgamento "extra petita" na declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 1ª ré e a FARR. As reclamadas admitiram a prestação do serviço (id ce7066c, p. 8) e opuseram defesa indireta no sentido de que "a BIOIMAGEM e a FARR possuem contrato escrito confeccionado desde o início da prestação do serviço, ocorrido em setembro/2008 (...) não há qualquer ilegalidade na contratação dos serviços da FARR pelas rés" (id ce7066c, p. 10, grifei). Para comprovarem a versão relativa ao fato impeditivo do direito, as rés colacionaram o contrato de prestação de serviços firmado entre a 1ª ré e a FARR (id 78af3a3), a exigir análise da higidez da avença, a fim de aferir a regularidade da contratação. A matéria é trazida ao exame pelas próprias rés, como fato impeditivo ao direito do autor, a demandar pronunciamento judicial. Não há falar em decisão surpresa quando a reclamada, em contestação, instaura debate sobre a questão. 



    Não subsiste a alegação de que a autonomia empreendedora da empresa FARR na gerência de seus negócios estaria demonstrada no fato de também prestar serviços a outras empresas, a exemplo do Centro Médico Serviço de Tomografia Ltda. A alegação está fundada em documentos colacionados após o encerramento da instrução (id 1415c68). De toda sorte, eventual prestação de serviços no âmbito de outras empresas não valida a ilicitude perpetrada em relação ao autor e o grupo econômico formado pelas rés.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação. 



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, no qual não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente